Tribunal: STF
Processo: ARE 1514629
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. POLICIAL MILITAR. PRAÇA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NO RECURSO. DEFERIMENTO COM EFEITOS PROSPECTIVOS. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL ACERCA DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA RETROATIVIDADE DA PROMOÇÃO A 3º SARGENTO. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. PRETENSÃO OBJETO DA AÇÃO N.º 0728859-58.2017.8.02.0001. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, QUANTO AO PEDIDO DE RETROATIVIDADE DA PROMOÇÃO DO DEMANDANTE À PATENTE DE 3º SARGENTO, COM ESTEIO NO ART. 485, INCISO V, DO CPC. DIFERENÇAS VENCIMENTAIS. EFEITOS FINANCEIROS DA PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO OBTIDA JUDICIALMENTE A PARTIR DA PRIMEIRA CONCESSÃO JUDICIAL DEFINITIVA. ENTENDIMENTO DA SEÇÃO ESPECIALIZADA CÍVEL DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RETROCESSÃO DA ASCENSÃO CUJO CARÁTER É MERAMENTE FUNCIONAL PARA CONTABILIZAR A ANTIGUIDADE DO MILITAR NA CARREIRA. PROMOÇÃO DO DEMANDANTE DE FORMA VOLUNTÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA NO 0728859-58.2017.8.02.0001. AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DE QUANTIAS CORRELATAS DIFERENCAS REMUNERATÓRIAS. COMANDO JUDICIAL APELADO MANTIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sobre o tema, cumpre lembrar que a Sessão Especializada deste Tribunal de Justiça, aos 23 dias de maio de 2016, decidiu que as repercussões da promoção de militares devem ser contadas a partir da sentença ou do acórdão que a concedeu. É conferir:



    2) Promoção de Militar: aprovada, por unanimidade, a fixação do marco da retroatividade da tutela jurisdicional: Da Sentença, se o Acórdão confirmá-la e do Acórdão, caso o mesmo a modifique.” 



    Com essa intelecção, este Tribunal firmou o entendimento de que o pronunciamento jurisdicional que concede a promoção de militar tem natureza constitutiva, produzindo efeitos financeiros exclusivamente a partir de seu reconhecimento judicial.



    [...]



    Destarte, por admitir uma nova situação jurídica, no caso, a preterição em cada uma das promoções supostamente decorrente da omissão estatal e, por consequência, o direito à ascender a uma graduação superior, esta Corte de Justiça concluiu por conferir eficácia não retroativa nessas hipóteses, no que se refere aos efeitos financeiros.



    Interpretação diversa conferiria o direito a militares de receber as remunerações do posto ou graduação sem que sequer tivessem desempenhado efetivamente as funções deles inerentes, em total descompasso com o pilar da hierarquia que rege a carreira militar, segundo a qual cada patente possui responsabilidades distintas e definidas, sendo indevido atribuir ao Estado de Alagoas o adimplemento de valores relativos a serviço público que não foi concretamente exercido, sob pena de acarretar enriquecimento sem causa pelo autor desta demanda.



    [...]



    Logo, a retrocessão da ascensão constante da coisa julgada firmada nos autos da ação n.º 0728859-58.2017.8.02.0001 tem caráter meramente funcional, ou seja, serviria apenas e tão somente para fins de contabilizar a antiguidade do militar na carreira.



    Em sendo assim, a conclusão que se chega é no sentido de que a parte recorrente teria direito de receber os valores referentes às diferenças salariais entre as graduações apenas e tão somente a contar da data da sentença concessiva da promoção.



    Ocorre, todavia, que, da leitura da exordial desta demanda, vislumbra-se que o demandante foi promovido a 3º Sargento em 23/08/2018 (fl. 06), de forma voluntária pela Administração Pública. Ou seja, a ascensão aconteceu de maneira administrativa antes mesmo da prolação da sentença no processo n.º 0728859-58.2017.8.02.0001 (28/02/2019).



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que contém o seguinte teor:  



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.  



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ademais, divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não pode ser acolhida nesta sede processual em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do material fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.286.186-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/03/2021).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA DE TRANSPORTE URBANO E DE PROCURADOR AUTÁRQUICO. PRETENSÃO DE MUDANÇA DE NOMENCLATURA DO CARGO OCUPADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (ARE 1.296.265-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/03/2021).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente